Tribunal: TJDFT
Processo: 0015471-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO EVIDENCIADA. FRAUDE NÃO CONSTATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a colheita de prova testemunhal e a requisição de informações à instituição financeira revelam-se providências desnecessárias ao desate da controvérsia, o indeferimento da produção dessas provas pelo Juízo de origem não rende ensejo a cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. As disposições normativas do CDC se aplicam às relações contratuais das quais as instituições financeiras participam como fornecedoras, nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do CDC, bem assim do enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O parágrafo único do mencionado dispositivo legal assenta que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
4. Na espécie, a autora, ora apelante, pretende a declaração de inexistência de dívida decorrente de cédula de crédito bancário contratada com a instituição financeira apelada, por suposta falsificação de sua assinatura no aludido contrato, bem como sua reparação civil por danos materiais e morais.
5. A prova pericial grafoscópica realizada em Juízo, contudo, por meio do cotejo entre a firma fornecida pela própria apelante e aquela constante da Cédula de Crédito Bancário n. 2009/02240-9, concluiu pela autenticidade das assinaturas e rubricas existentes no reportado negócio jurídico.
6. A par de tal quadro, se evidenciada a regular contratação do empréstimo, sem constatação de fraude, esse negócio jurídico afigura-se válido e deve ser integralmente cumprido, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421, parágrafo único, do CC), não havendo falar em ato ilícito das apeladas, o que obsta a responsabilização civil das fornecedoras pelos danos, materiais ou morais, eventualmente suportados pela apelante, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do CC c/c art. 7o, caput , do CDC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.